Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-11.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005761-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 028.564.241-39 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO – PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE INICIAL – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código Processo Civil.

Havendo a omissão apontada quanto ao pedido contraposto e quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida e fundamento justo e legal alterando a verdade dos fatos. Não havendo alteração da verdade dos fatos e mudança de tese, é de se rejeitar o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto, de modo que diante da improcedência da pretensão inicial, forçoso acolher o pedido contraposto para pagamento do débito discutido e reconhecido como legítimo.

Embargos declaratórios acolhidos.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte embargante o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto desta Relatora que deu provimento ao recurso que interpôs para modificar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de comprovação do pagamento do débito inscrito em razão da negativa de débito e não da relação jurídica, alegando omissão quanto ao pedido contraposto e condenação em multa por litigância de má-fé.

Não houve contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

No caso, verifico que assiste razão à parte embargante, uma vez que houve omissão quanto ao pedido contraposto e quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, os quais passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o pedido de condenação por litigância de má-fé não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não há lide temerária que mereça a devida censura.

No que se refere ao pedido contraposto, todavia, deve ser acolhido, pois diante da improcedência da pretensão e do reconhecimento de que a dívida é devida, deve o valor inscrito, que foi declarado legítimo, ser pago pelo consumidor.

É admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais. Destaco que o pedido contraposto é previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte
:

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação.

Parágrafo único.
Havendo pedidos contrapostos
, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.

Inexiste óbice a que
o valor discutido
nos autos seja objeto do pedido contraposto. Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31 do FONAJE:

ENUNCIADO 31 – É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95 veda que as pessoas jurídicas sejam parte,
mas permite o pedido contraposto.

Nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREDORA FIDUCIÁRIA.
PEDIDO
CONTRAPOSTO
. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO 31 DO FONAJE
. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À REVENDA QUE O COMERCIALIZA NOVAMENTE. DÉBITO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE EMITIDO EM CAUÇÃO. CONTRAPEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003853561, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 21/05/2013)

Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara dos Juizados Especiais. Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.

De rigor, portanto, a condenação do valor do pedido contraposto no valor inscrito nos órgãos de proteção, o qual perfaz a quantia de
R$ 198,55 (cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Apenas o valor inscrito e discutido é possível de ser objeto do pedido contraposto, pois as pessoas jurídicas não podem propor ação nos Juizados Especiais.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, posto que tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para sanar a omissão apontada a fim de condenar a parte embargada ao pagamento do valor de
R$ 198, 55 (cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos),
corrigido pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021